Tribunal: TJMT
Processo: 1022073-97.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022073-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), ELI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 202.600.591-53 (AGRAVADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR
- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
300
DO
CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA -

MULTA ASTREINTES - EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA - NÃO CARACTERIZADA - MULTA DIÁRIA - APLICAÇÃO POR EVENTO - PERIOCIDADE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao
banco
requerido suspender os descontos realizados sobre verba de natureza alimentar.

Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor da
astreinte
.

Em se tratando de impedimento de descontos, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido, e não a multa diária pela inexecução da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BMG S/A
,

contra
r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
autos nº 1000932-60.2022.8.11.0052

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR
, que deferiu liminar em tutela de urgência, compelindo a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, suspender as cobranças referentes ao empréstimo consignado discutido nesta lide, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de suspender seus efeitos e revogá-la.

Sustenta que “não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, tendo em vista que são decorrentes do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, pelo que a referida decisão afronta os ditames legais acerca da matéria, de modo que merece ser reformada com urgência” (id. 148784184 - Pág. 4).

Diz que na “hipótese dos autos, contudo, não há quaisquer elementos que evidenciem a probabilidade do direito, necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada, pois em momento algum a parte agravada colaciona aos autos prova da prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira agravante. Isto porque, as simples alegações de desconhecimento da celebração do contrato não são capazes de demonstrar a ilicitude dos descontos realizados por este agravante, tampouco se a contratação do empréstimo consignado questionado foi ou não legítima. Conforme cediço, para eventual configuração do requisito da probabilidade do direito, faz se imprescindível o cotejo entre o suporte probatório contido nos autos e as alegações autorais, de modo que não se pode admitir a existência de indicativos de lesão à legislação consumerista sem que ao menos seja analisado o contrato impugnado” (id. 148784184 - Pág. 4/5).

Ressalta, ainda, que inexistem “quaisquer dúvidas de que foi a parte agravada quem celebrou o contrato ora anexado, já que a operação foi validada mediante autenticação eletrônica, com o envio pela agravada de fotografia pessoal e cópia do seu documento de identidade (...) Assim, o crédito oriundo do empréstimo consignado foi disponibilizado ao agravado, mediante transferência bancária para conta de sua titularidade junto ao Banco SICREDI agência 805, conta 656-1, ao dia 15/08/2022” (id. 148784184 - Pág. 6).

Destaca que “a despeito das afirmações contidas na exordial, em momento algum a parte autora, ora agravada, colaciona aos autos prova da prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ré, pelo contrário, somente anexa o extrato de conta bancária demonstrando o recebimento do crédito, demonstrando que possuía ciência da contratação, tanto que recebeu o valor pactuado. Quando da contratação, reprise-se, o agravado firmou, por livre e espontânea vontade, o contrato de empréstimo colacionado. Além disso, resta incontroversa a disponibilização do crédito contratado em sua conta bancária” (id. 148784184 - Pág. 7).

Almeja, também, “seja alterada a periodicidade da multa imposta, haja vista a incompatibilidade entre a periodicidade da multa e a prestação a que ela visa a alcançar (...) Desta forma, requer que, caso seja mantida a decisão, seja alterada a periodicidade da multa, devendo a mesma se adequar à periodicidade dos descontos, ocorridos mensalmente” (id. 148784184 - Pág. 8).

Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão guerreada.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

Antecipação de tutela indeferida (id. 148964686 - Pág. 1/3).

Sem contrarrazões (id. 152091173 - Pág. 1).

A MMª Juíza não prestou as informações que lhe cabia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente,

trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BMG S/A
,

contra
r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
autos nº 1000932-60.2022.8.11.0052

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR
, que deferiu liminar em tutela de urgência, compelindo a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, suspender as cobranças referentes ao empréstimo consignado discutido nesta lide, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara a saber é quanto à existência ou não dos requisitos autorizadores da medida hostilizada, do valor da multa
astreinte
, da substituição da multa diária por eventual.

DECIDO.

A tutela cujo efeito se antecipa, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito. Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a parte autora, ora agravada, carreou na peça de origem documentos que comprovam a realização de descontos relativos a empréstimos pelo banco agravante e a divergência da relação de consumo.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo Juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à parte autora.

Anote-se, ainda, que o termo de autorização do beneficiário – INSS,

o termo de autorização de desbloqueio de benefício – INSS, a

proposta de contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento e a cédula de crédito bancário empréstimo com desconto em folha de pagamento não faz constar a assinatura do autor/recorrido, pois está em branco, cf. id. 148784186 - Pág. 2/11.

Evidencia-se, assim, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar objurgada, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

No que tange a multa estabelecida para o cumprimento de obrigação, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das astreintes deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA –
MULTA
COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha
multa
diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

III – A
multa
diária fixada em R$
500,00
(quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da
multa
cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial”. (N.U 1012882-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Em relação a periodicidade da multa
astreintes
da forma diária ou por evento, entendo que a
decisum
hostilizada merece reparo neste ponto.

Digo isso porque a obrigação de fazer - consistente na suspensão de descontos mensais, ou seja, em periodicidade mensal, e, sendo assim, mais adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA - DEFERIMENTO - MULTA - PERIODICIDADE.
- Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
- Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

V.V.: Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos em benefício previdenciário da autora, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido a cada mês, e não a multa diária pela inexecução da obrigação. (Relator)
- Não deve ser alterada a periodicidade de incidência da multa, que é compatível com a natureza da obrigação. (1ª Vogal)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.154914-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

Com efeito, é adequada a aplicação de multa por descumprimento da obrigação por evento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para tão somente determinar que a multa
astreinte
por descumprimento incida por
evento
, que é compatível com a natureza da obrigação, não por diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023